Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU AO PROCESSO PARA ALEGAR A NULIDADE DE SUA CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. CITAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NULO. NULIDADE DECLARADA DOS SUBSEQUENTES ATOS PROCESSUAIS. RETORNO NECESSÁRIO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE SEJA CONCEDIDO PRAZO AO RÉU PARA, QUERENDO, APRESENTAR EMBARGOS AO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de prova da nulidade da citação e intempestividade da impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da citação realizada e a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à formação da relação processual, sendo nula quando realizada em desconformidade com os requisitos legais, conforme disposto no CPC.
4. A devolução do aviso de recebimento com a informação “mudou-se” evidencia a ausência de citação válida, tornando nulos os atos subsequentes, nos termos do art. 281 do CPC.
5. Demonstrado o prejuízo ao réu, que foi impedido de apresentar embargos à monitória, não há preclusão, pois a nulidade foi alegada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, conforme art. 278 do CPC.
6. Hipótese em que o comparecimento espontâneo do réu ao processo para alegar a nulidade de sua citação e o reconhecimento da procedência dessa alegação impõem o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do processo monitório, com concessão ao demandado, ora agravante, de prazo para, querendo, apresentar embargos à monitória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade de citação acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238; art. 239; art. 246; art. 278; art. 280; art. 281.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713080-55.2023.8.07.0020, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 10.04.2024.